Tribunal: CARF
Processo: 19740.000629/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000629/2003-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.797 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE
CAPIXABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999
COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição para a COFINS,
relativa as instituições financeiras.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA.
EXCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO.
A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito, concedida pelo
parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718, DE 1998, com efeitos a partir de fevereiro/1999,
mês a partir do qual a Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou
receita bruta definido pelo art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas
estabelecidas no § 6o desse artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000629/2003-75
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-00.056, de 12/08/2009 (fls. 472/477), proferida
pela 1a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 221/229), lavrado contra o Contribuinte
(SICOOB) referente a falta de Contribuição para a COFINS, acrescido de multa de oficio, juros
de mora, e multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento de multa de mora.
O procedimento fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
214/220, em que a Fiscalização informa que a empresa figura como litisconsorte na Ação
judicial n° 2004.51.01.007401-9 (numeração única: 0007401-42.2004.4.02.5101), na qual
contesta a tributação da COFINS (discute-se sobre a incidência sobre prática de atos
cooperativo), nos termos da Lei n° 9.718, de 1998.
A segurança pretendida no processo foi denegada pela Justiça Federal que,
contudo, autorizou o depósito do montante integral dos valores devidos para suspensão de sua
exigibilidade até solução da lide.
A Fiscalização constatou que a Cooperativa não declarou em DCTF qualquer
valor referente à COFINS, relativo ao período de fevereiro a outubro de 1999 e, para o mesmo
período, não efetuou depósitos judiciais. Em relação ao período de novembro de 1999 a março
de 2001, os débitos constam das DCTF e há depósitos judiciais que, entretanto, foram efetuados
após a data de vencimento sem a inclusão da multa de mora.
Acrescenta no TVF que somente foi lançado de ofício o crédito tributário relativo
à COFINS referente aos períodos de apuração onde não se configurou a hipótese de suspensão
da exigibilidade prevista no Inciso II, do art. 1151, do CTN.
Assim, a Fiscalização efetuou o lançamento de ofício da COFINS devida referente
ao período de fevereiro a outubro de 1999 e multas isoladas referentes aos períodos de apuração
de novembro/1999 a março/2001, em decorrência do não recolhimento das multas moratórias.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
(fls. 268/289), na qual alega, em síntese, que:
- a obscuridade percebida no TVF, importa em nulidade do Auto de infração;
- que é uma sociedade cooperativa de crédito e assim, na prática de verdadeiros
atos cooperativos, a vigência e amplitude dos arts. 79, 87 e 11 da Lei n° 5.764, de 1971 a retiram
do campo de incidência da COFINS;
- não existe fundamentação legal para imposição de tributo no período de fev/99 a
out/99, uma vez que ainda que tenha entrado em vigor em 29/07/1999, a Medida Provisória n°
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

1.858-7, somente começou a produzir efeitos a partir de 30/10/1999, por força principio
preceitua o Ato Declaratório SRF n° 88, de 1999;
- ainda que os depósitos judiciais tenham sido efetuados após o vencimento do
tributo, sua realização se deu antes de qualquer iniciativa da Fiscalização, configurando-se assim
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, o que exclui a incidência da multa de mora
e, consequentemente, da multa de oficio lançada;
- mesmo que não se tratasse de denúncia espontânea, a multa aplicável seria
aquela prevista no artigo 43 da Lei n° 9.430, de 1996; e ainda que fosse aplicável o art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996, a base de cálculo da multa de oficio seria o total não recolhido, ou seja, a
multa de mora, e não o tributo pago; a imposição da multa violaria os princípios constitucionais
do não confisco, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
A DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 12-12.255, de 09/11/2006 (fls. 371/373), considerou o lançamento
procedente em Parte, da seguinte forma:
- para excluir a multa isolada, pois não há previsão legal para a exigência de
multa isolada no caso de o depósito judicial ter sido efetuado sem a multa de mora; e
- manter a exigência da COFINS, acrescido de multa de 75% e juros de mora,
assentado que declara definitivamente constituído na esfera administrativa o crédito tributário da
COFINS, em face de Ação Judicial concomitante.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 386/413, requerendo, em síntese a insubsistência da autuação e da decisão de
1a instância na parte em que a manteve tendo em vista:
a) que a decisão recorrida afrontaria o disposto na Lei no 5.764, de 1971, que se
aplica a todo o seguimento cooperativista, independente das atividades praticadas, que a
Fiscalização teria desconsiderado e descaracterizado sua “natureza jurídico-societária-
econômica”, portanto seria nulo o Auto de Infração; seria instituição financeira não bancária e,
como cooperativa, estaria “à margem de incidência tributária”;
b) contestou a renuncia às instancias administrativas, por suposta violação aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
c) afirmou que, na referida ação judicial, não se discute “a impossibilidade de
cobrança valida da COFINS nas competências anteriores a novembro de 1999, em observância
ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, consagrado no art, 195, §6o, da CF de
1998, bem como no Ato Declaratório no 88, da SRF”;
d) relativamente aos períodos de fevereiro a outubro de 1999, alegou que o
lançamento seria nulo, à vista do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal; que o
AD SRF 88/99, teria sido claro ao apontar aplicação somente a partir de novembro/1999.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
no Acórdão no 3302-00.056, de 12/08/2009 (fls. 472/477), proferida pela 1a Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Na
decisão o Colegiado assentou que:
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

- concomitância: o Segundo Conselho não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de legislação tributária e a discussão concomitante de matérias nas esferas
judicial e administrativa enseja a renúncia nesta, pelo princípio da inafastabilidade e unicidade
da jurisdição, salvo nos casos em que a matéria suscitada no recurso se prenda a competências
privativamente atribuídas pela lei à autoridade administrativa, como é o caso da multa e dos
acréscimos moratórios discutidos no lançamento que não foram objeto da segurança.
- no período de autuação, não há aplicação retroativa ou anterior da lei, uma vez
que, a exigência foi efetuada nos termos da Lei no 9.718, de 1998, e nos termos das medidas
provisórios posteriores;
- a isenção do art. 6o da Lei Complementar no 07/70, de 1991, foi revogada pela
Lei no 9.718, de 1998, em relação às cooperativas de crédito;
- em relação ao recolhimento unicamente sobre operações com terceiros, a isenção
já era somente sobre atos cooperativos.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3302-00.056, de 12/08/2009, o Contribuinte
apresentou os Embargos de Declaração, conforme recurso de fls. 486/492.
Alega que a Turma deixou de se manifestar acerca da exclusão das sobras
cooperativistas da base de cálculo da COFINS, prevista no art. 1o da Lei no 10.636, de 2003.
Também alega que a Turma deveria ter se manifestado sobre a incidência da SELIC sobre a
multa de ofício constante dos DARFs emitidos contra ela Embargante e que consolidam a
suposta exigência mantida no julgamento da segunda instância.
Analisado os Embargos, conforme as considerações tecidas no Despacho de fls.
998/999, o Presidente da Turma entendeu ser improcedentes as alegações da embargante e negou
seguimento aos embargos declaratórios.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado da decisão no Acórdão no 3302-00.056, de 12/08/2009 e do
Despacho que rejeitou os Embargos interpostos, insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 1.007/1.026), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes
matérias: (1)- afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos
meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99 e (2)- possibilidade de
apresentação de fato novo e estranho ao objeto da impugnação/recurso e a necessidade de apreciação.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontados, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
No Recurso Especial assevera que somente após o advento da Medida Provisória
no 1.858, de 29/07/1999, produzindo os seus efeitos a partir de 30/10/1999 (Princípio
Constitucional da Anterioridade Nonagesimal) é que a COFINS poderia ser exigida das
sociedades cooperativas, como é o caso da Recorrente e mesmo assim, desde que respeitadas as
bases de cálculo (não incidência sobre o ato cooperativo).
Que a contagem do prazo de 90 dias referente à anterioridade nonagesimal conta-
se, sim, a partir da produção de efeitos da referida medida provisória, pois somente com a sua
edição e publicação é que as sociedades cooperativas de crédito se viram sujeitas ao PIS
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

incidentes sobre o faturamento, e ainda assim, permanecendo tal incidência restrita aos atos
não cooperativos, pois o ato cooperativo sequer gera faturamento.
De fato, tanto a fiscalização quanto a Decisão recorrida desconsideraram o
Princípio da Anterioridade Nonagesimal, reconhecido pelo STF (ADI n° 939/DF, Rei. Min.
Sydney Sanches, DJU 18/03/1994), e elencou como tributáveis as competências anteriores a
novembro de 1999, as quais deverão ser excluídas do lançamento fiscal, vez que, tal qual
destacado, o PIS/COFINS das sociedades cooperativas somente poderia ser exigido a partir
de novembro de 1999. Faz menção e reproduz o AD SRF no 88/99.
Para comprovação da divergência aponta os Acórdãos paradigmas nos 203-08.333
e 204-02.084, para o item 1, e Acórdãos nos CSRF/03-04.981 e 103-20.213, para o item 2.
(1)- Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos
meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99
Para comprovação da divergência, a recorrente afirmou que:
- No Acórdão recorrido o Colegiado assentou que as cooperativas de crédito são
equiparadas a instituições financeiras da Lei no 8.212, de 1991 e com o advento da Lei no 9.718, de
1998 a tributação incidiu sobre todas as receitas auferidas, sendo que a revogação da isenção da
contribuição teve efeitos a partir de fevereiro de 1999; e
- De outro lado, no Acórdão paradigma no 203-08.333, que trata de cooperativa
de crédito, decidiu-se que se aplica o AD/SRF No 88/99, que declarou que revogação da isenção
do PIS e da COFINS somente começa a viger após novembro de 1999.
Nesse sentido, referiu a ementa do Acórdão paradigma no 203-08.333, de
10/07/2002:
COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Consoante o AD/SRF 088/99, as Contribuições para o PIS/PASEP e para
Financiamento da Seguridade Social - COF1NS devidas pelas sociedades
cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida Provisória n°
1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do
mês do novembro de 1999. O inciso I do art. 6. da LC n° 70/91, referente à isenção da
COFINS para as sociedades cooperativas em relação aos atos cooperativos, foi
revogado pela referida MP somente a partir de 30.06.1999. O período autuado está
compreendido entre fevereiro e agosto de 1999 (...). Grifei
Adicionalmente, apontou trecho do voto condutor do Acórdão:
“(...) O presente recurso versa sobre a incidência da COFINS sobre a receita das
cooperativas de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as instituições financeiras,
tal como exigido pelo auto de infração”.
Em análise de admissibilidade, verificou-se que o Acórdão paradigma no 203-
08.333, trata de uma cooperativa de crédito, também na modalidade a que estão sujeitas as
instituições financeiras, e decidiu que a revogação da isenção do PIS e da COFINS somente começa
a viger após novembro de 1999, nos termos da AD/SRF 088/99, embora o enfoque seja a revogação
da isenção da COFINS. Já em relação ao Acórdão paradigma no 204-02.084, não se aplica ao
caso, pois trata de outro tipo de cooperativa (cooperativa de trabalho médico) que não a
cooperativa de crédito, e o resultado do recurso, tanto no recorrido como no paradigma, foi
contrário aos contribuintes, não havendo resultados oposto para configurar a divergência
jurisprudencial.
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

2- Possibilidade de apresentação de fato novo e estranho ao objeto da
impugnação/recurso e a necessidade de apreciação.
Em análise de admissibilidade, cotejado os arestos (recorrido e paradigma, de
imediato, verificou-se que não havia divergência jurisprudencial por falta de identidade fática.
Os acórdãos paradigmas (Acórdãos nos CSRF/03-04.981 e 103-20.213), tratam de
outras situações fáticas diferentes do Acórdão recorrido, já que tratam da apreciação de
argumentos e provas após a impugnação, mas antes da decisão, ou contida no Recurso
Voluntário, cuja matéria estava originalmente na Impugnação, mas não abordam a questão de
alegação que não estava na Impugnação e no Recurso Voluntário.
Posto isto, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
1.135/1.139, deu seguimento parcial ao Recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em
relação à matéria: 1 - Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na
tributação dos meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF No 88/99.
Solicitação de Reexame
Cientificado da negativa parcial do Despacho acima (matéria 2), o Contribuinte
requereu à CSRF e foi recepcionado o Recurso Especial para Reexame e foi analisado
juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento.
Na revisão restou consignado que “no que diz respeito à matéria suscitada
(possibilidade de apresentação de fato novo e estranho ao objeto da impugnação/recurso e a
necessidade de apreciação), pelo confronto do Acórdão recorrido, e dos paradigmas CSRF/03-
04.981 e 103-20.213, verifica-se a inexistência de divergência jurisprudencial, não podendo ser
objeto de Recurso Especial”.
Quanto ao Acórdão recorrido não ter abordado as matérias “juros de mora sobre a
multa de ofício”, pois isto não foi objeto de impugnação e recurso voluntário, tendo sido somente
abordado o assunto na resposta ao Embargo de declaração, que foi rejeitada monocraticamente.
Diante do exposto, o Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o
Despacho do Presidente da Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo
sujeito passivo, apenas em relação á interpretação suscitada pelo recorrente de que há afronta ao
princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a
novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99 .
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.143.1.150,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que a Lei 9.718, de 1998, determinou o tratamento a ser dispensado às
pessoas jurídicas de que trata o §1o do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, ou seja, as instituições
financeiras. Em virtude das alterações introduzidas pela Lei no 9.718, de 1998, na apuração da
base de cálculo da contribuição para o PIS/COFINS, as Sociedades Cooperativas de Crédito
passaram a recolher as referidas contribuições sobre a totalidade de sua receita,
independentemente desta ser oriunda de ato cooperativo.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

Ressalta-se que a Medida Provisória no 1.858/99 não se aplicava às cooperativas
de crédito, que têm tratamento específico. Assim, também inaplicável ao presente caso o Ato
Declaratório SRF no 88/99.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.135/1.139, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Afronta ao princípio da
anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a novembro
de 1999, nos termos do AD/SRF No 88/99.
Alega o contribuinte no Recurso Especial que, “os valores da COFINS relativos
às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as competências autuadas) não
poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado com o
Princípio Constitucional da anterioridade nonagesimal”.
Ressalto que estamos a tratar nos autos, de exigência de COFINS da cooperativa
de crédito (SICOOB - LESTE), nos seguintes período de apuração: de fevereiro de 1999 a
outubro/1999.
Destaca-se que o próprio contribuinte declara em seu Recurso Especial, que a
empresa SICOOB se enquadra “com fulcro na sua realidade de cooperativa de
crédito e instituição financeira não-bancária”.
Importa lembrar também que a insurgência da cobrança sobre o período específico
de 02/1999 a 10/1999, abrange fundamentos jurídicos distintos, ou seja, causas de pedir distintas,
ao contrário da discussão travada na via judicial (concomitância), que versa apenas sobre a não
incidência da COFINs sobre a prática do ato cooperativo, enquanto que as alegações do Recurso
Especial tratam da não incidência da COFINS.
Pois bem. As cooperativas de crédito tiveram sua natureza financeira reconhecida
no inciso VIII, do art. 192 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo constitucional,
embora tenha sido alterado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não deixou de incluir as
referidas cooperativas no Sistema Financeiro Nacional. Veja-se:
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003) - Grifei
Como se vê, as cooperativas de crédito foram consideradas instituições
financeiras, razão pela qual se submetem a regime jurídico especifico, que são distinto das
cooperativas comuns (sociedades cooperativas em geral).
No plano legal, o art. 15 e o parágrafo 1o do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991,
confirma a equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras:
Art. 15. Considera-se:
I - (...).
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo
definida no inciso I deste artigo.
Da leitura dos artigos acima, não resta qualquer dúvida de que a cooperativa de
crédito (cooperativas financeiras) recebem tratamento tributário diverso do reservado às demais
cooperativas (gerais).
Nas cooperativas de créditos, os custos financeiros com a movimentação das
quantias junto à Cooperativa não são suportados pelos seus associados, mas pelo “consumidor
final”, o produtor, ao qual são disponibilizados os recursos necessários para a realização da sua
atividade.
Com essas considerações, destaca-se que a especialidade das cooperativas de
crédito frente às demais cooperativas resta evidente diante das operações que mantém junto aos
seus associados, equiparadas às operações de instituição financeira, havendo o legislador, nos
diplomas legais retro mencionados, esclarecido que, realmente, a cooperativa de crédito é sujeito
passivo da Contribuição para a COFINS.
Cabe destacar que, de fato, o parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar
(LC) no 70/91, isentou as instituições financeiras e cooperativas do pagamento da COFINS:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com
as alterações posteriormente introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento,
instituída pelo art. 1° desta lei complementar.” (Grifei)
Ocorre que essa isenção foi tacitamente revogada pela Lei no 9.718, de 1998, em
cujo art. 3o, §§ 5o e 6o, este último incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, se lê:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou
deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;” (Grifei).
Como se pode ver, na disciplina jurídica específica a que se submete as
cooperativas de credito em razão de sua natureza financeira, não há nada que exclua os atos
cooperativos do campo de incidência da COFINS.
Passamos então, à matéria específica de divergência apontada no Recurso
Especial do Contribuinte, que trata da “anterioridade nonagesimal”, referente a Medida
Provisória n° 1.212, de 1995, editada em 28/11/1995, logo após a suspensão dos Decretos-lei
2.445/88 e 2.449/88 pela Resolução do Senado Federal n° 49/95, que dispunha no seu artigo 15:
Art. 15 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”.
Esta Medida Provisória, após várias reedições, foi convertida na Lei no 9.715, de
1998, que desta forma dispôs em seus artigo 2o, §1o e art. 18:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às
receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

(,,,).
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
No entanto, em 1999, o STF julgou inconstitucional (ADIn no 1417-0/DF) o art.
15, da Medida Provisória no 1.212, de 1995, já convertida na Lei no 9.715, de 1998, entendendo
que deveria ser aplicada a anterioridade nonagesimal.
Dessa forma, a alíquota de 0,65% deveria incidir somente nos fatos geradores
ocorridos a partir do nonagésimo dia da publicação da aludida Medida Provisória.
Já em 8 de junho de 2005, foi publicada a Resolução do Senado Federal no 10, de
2005, a qual, suspendeu a “execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995, "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995."
RESOLUÇÃO No 10, DE 2005 – O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Portanto, quanto ao tratamento tributário dispensado pela Lei 5.764, de 1971
(citado pelo Contribuinte no RE), se aplica às cooperativas de produção, de trabalho, e não à
cooperativa de crédito, a qual está jungida às disposições dos art. 192, VIII, da Constituição
Federal e observada a legislação federal em vigor, cujo funcionamento, criação e extinção estão
originalmente normalizadas na Lei 4.595, de 31/12/1964, e Resolução n° 1.914, de 11.04.1992 e
3.442, de 2007, do Banco Central do Brasil.
As cooperativas de crédito, apesar de sujeitas a norma geral que regulamenta a
atividade cooperativa (os arts. 3o, 4o e 7o da Lei n° 5.764, de 1971 – dispõe acerca da essência e
da política do cooperativismo), são instituições financeiras (§1o do art. 18 da Lei n° 4.595, de
1964) e sujeitam-se a legislação dessas instituições em matéria tributária. No caso da COFINS,
encontram-se sujeitas a legislação aplicável às instituições de que trata o §1o do art. 22, da Lei n°
8.212, de 1991.
Portanto, conforme resta claro, diferente das demais sociedades cooperativas, a
cooperativa de crédito se submete à legislação pertinente às instituições financeiras. Nesse
diapasão, sofrerá a incidência de COFINS sobre suas receitas, consoante a Lei n° 9.718, de 1998,
com as exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a matéria.
Ato Declaratório n° 88, de 17/11/1999,
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista o disposto na Medida Provisória n° 1.858, de 1999, declara que as contribuições
para o PIS/PASEP e para o financiamento da seguridade social- COFINS, devidas pelas
sociedades cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida
Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês do novembro de 1999." (Grifei)
Nessa perspectiva, temos que a isenção do art. 6o da LC 70, de 1991, foi revogada
pela Lei no 9.718, de 1998 (com efeitos a partir de fevereiro de 1999), em relação às cooperativas
de crédito (cooperativa financeira), não existindo, portanto, qualquer mácula no lançamento
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000629/2003-75

efetuado neste processo, uma vez que no período abrangido pela autuação, a interessada devia
Contribuição à COFINS sobre o seu faturamento ou receita bruta definido pelo art. 3o da referida
Lei, com as deduções específicas estabelecidas no §6o desse artigo e, portanto, deve ser mantido
o crédito tributário.
Conclusão
Em vista do exposto, conheço do recurso e no mérito voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido os termos do
Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital